Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-55.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000783-55.2018.8.14.9100

APELANTE: PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000783-55.2018.814.9100

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO – ALMERIM/PA

APELANTE: PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA

ADVOGADO PARTICULAR: DEMETRIOS DE ALENCAR RODRIGUES, OAB/PA 6.574-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL).

DENÚNCIA QUE IMPUTOU O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. APELAÇÃO DEFENSIVA INTERPOSTA COM TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DOLO PARA CARACTERIZAR O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, POR NÃO HAVER CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A DENÚNCIA. CONSIDERAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
FEITA PELO JUIZ SINGULAR INADEQUADA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL). INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
SITUAÇÃO JURÍDICA DO APELANTE NÃO AGRAVADA, PELO CONTRÁRIO, REALIZADA NOVA DOSIMETRIA COM DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL APLICADO NA SENTENÇA INALTERADO. PLEITO DA DEFESA PREJUDICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

-
À
LUZ DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA, O JUIZ ESTÁ SUBORDINADO AOS LIMITES DA ACUSAÇÃO, SENDO-LHE DEFESO AFASTAR-SE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, PODENDO, CONTUDO, DAR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA;

- VALE DIZER, O TRIBUNAL RECURSAL PODERÁ PROCEDER À
EMENDATIO LIBELI
AO REALIZÁ-LA, NÃO INCORRER EM
REFORMATIO IN PEJUS,
DESSA FORMA, O RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DEFINIDA PELO
PARQUET,
SENDO FACULTADO AO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU OU ATÉ MESMO AO COLEGIADO, QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELAS PARTES, DAR-LHES NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA, CONTANTO QUE NÃO VIOLE A REGRA DO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRECEITO QUE VEDA O AGRAVAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA;

- COM AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESTOU DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, APÓS RECEBER A ORDEM DE PARADA, CONTINUOU CAMINHANDO EM DIREÇÃO AO POLICIAL COM O TERÇADO EM PUNHO, CONFIGURANDO O CRIME DE RESISTÊNCIA, CONDUTA INCURSA NO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL, SENDO INEGÁVEL SUA OCORRÊNCIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECE NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Declaração de
ofício da nulidade da sentença condenatória, por não haver correlação entre ela e a denúncia, condenando o acusado PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA nas sanções punitivas do artigo 329 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviço à comunidade pelo mesmo tempo da pena aplicada, a ser prestada no Hospital de Monte Dourado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 12 de setembro e término no dia 19 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado – Almerim/PA
(ID nº 9460146) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 105/107, ID nº 9460011), em síntese, que no dia 23/02/2018, por volta de 11:00 horas, próximo à Localidade Bubuqui, o ora denunciado em companhia de seu irmão José de Souza Dias, agindo de livre e espontânea vontade, desobedeceu a ordem legal do Delegado de Polícia Civil Rodrigo de Oliveira Barbosa, na medida em que este ordenou que o denunciado, bem como seu irmão, largassem as armas brancas, no caso terçados, que traziam consigo, sendo tal medida descumprida deliberadamente.

Segundo os autos do inquérito, Paulo Sergio e José Dias teriam sido advertidos para abandonarem seus terçados ao chão, não atendendo a referida ordem e, ato contínuo, se deslocado em direção ao delegado de polícia, ora vítima, no intuito de retirar-lhe a vida. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 330 do Código Penal (crime de desobediência), não havendo lastro indiciário suficiente para caracterização de outros ilícitos, sobretudo o dolo de matar.

Na sentença
(fls. 360/367, ID nº 9460146), o acusado fora condenado nas sanções previstas no artigo 331 do Código Penal (delito de desacato).

Em razões recursais
(fls. 376/384, ID nº 9460152), o recorrente pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, por não restar caracterizado o dolo quanto ao delito de desobediência, uma vez que o acusado não tinha conhecimento que se tratava de uma autoridade policial.

Em sede de contrarrazões
(fls. 390/392, ID nº 9460156), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 396/399, ID nº 10136534), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade,
preliminarmente
manifestou-se pela nulidade da sentença condenatória, por não haver correlação entre ela e a denúncia, devendo o apelante ser condenado pela prática dos crimes de desobediência e resistência, e não pelo crime de desacato, na impossibilidade, quanto ao mérito, manifestou-se pelo seu
improvimento,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, conforme previsão do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, por não existir o dolo capaz de caracterizar o delito de desobediência – artigo 330 do Código Penal.

Incabível o pleito da Defesa.

Antes de adentrar na análise das alegações recursais, se faz mister destacar que, por possuir amplo efeito devolutivo, o recurso de apelação traz ao julgador
ad quem
toda matéria de fato e de direito contida nos autos, de modo que, eventuais equívocos praticados pelo juízo sentenciante, devem ser sanados, mesmo que não tenham sido suscitados pelas partes recorrentes.

Extrai
-
se dos autos, que

o apelante

PAULO SERGIO DIAS DE

SOUZA
,

foi
denunciado pela prática do crime de desobediência previsto no

art. 330 do Código Penal, por ter
, no dia 23 de fevereiro de 2018, por volta das 11h00min,
na comunidade Fr
eguesia, desobedecido a ordem legal de funcionário público, ora
Delegado de Polícia deste distrito,

RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA

.

Finda a instrução, o Ministério Público,

em

alegações finais, postulou a
condenação do

Apelante

nas sanções do artigo

330
,

do C
ódigo Penal.
Contudo, verifica
-
se que
o Juiz sentenciante

condenou

o Apelante

a pena de 06 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

Como é cediço,
à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz
está subordinado aos limites da acusação, sendo
-
lhe defeso afastar
-
se dos fatos
descritos na denúncia, podendo, contudo, dar

nova

capitulação jurídica
.

Essa mudança de capitulação jurídica dos fatos pelo julgador também é permitida em segundo grau, contanto que não viole a regra do artigo 617 do Código de Processo Penal, preceito que veda o agravamento da pena e do regime prisional do réu em recurso exclusivo da defesa.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 298, DO CÓDIGO PENAL. (...) ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
SITUAÇÃO JURÍDICA DO APENADO NÃO AGRAVADA. PENA E REGIME PRISIONAL APLICADOS NA SENTENÇA INALTERADOS. (...)
não há ilegalidade na alteração, pelo acordão de apelação criminal, da definição jurídica dos fatos dada pela sentença condenatória, que, no caso, não se confunde com o instituto da
emendatio libelli.
A
emendatio libelli
está prevista no art. 383, do código de processo penal, ocorrendo quando o julgador, sem midificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa. O tribunal recursal poderá proceder à
emendatio libelli,
mesmo que em julgamento de apelo exclusivo da defesa, se, ao realiza-la não incorrer em
reformatio in pejus.
Na hipótese, entretanto, a instância
a quo
não aplicou o instituto da
emendatio libelli,
em verdade acolhendo parcialmente a capitulação jurídica já feita na própria denúncia. O juiz singular é que havia procedido à
emendatio libelli,
que foi revertida em segundo grau, nos limites da devolutividade recursal. Também esse procedimento, no caso, não configura
reformatio in pejus,
mesmo tendo impacto sobre o cálculo dosimétrico do agravante, em virtude da capitulação jurídica dos fatos ser distinta da feita pelo juiz singular, pois a sua pena definitiva e o seu regime prisional inicial fixados na sentença condenatória permaneceram inalterados. (...)
(STJ. AgRg no HC 561472 PB 2020/0034514-5. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma do STJ, Julgado em 08/05/2020
,
Publicado em 19/05/2020)
.

Vale dizer, o Tribunal recursal poderá proceder à
emendatio libeli

[1]
,
ao realizá-la, não incorrer em
reformatio in pejus,
dessa forma, o réu defende-se dos fatos narrados na peça acusatória e não da classificação jurídica definida pelo
Parquet,
sendo facultado ao julgador de primeiro grau ou até mesmo ao Colegiado, quando do julgamento de recurso interposto pelas partes, dar-lhes nova classificação jurídica.

A meu sentir, o Apel
ante deveria ter sido denunciado

e

condenado pel
a
prática do

crime

de

resistência
,

previsto

no
artigo 329
,
do Código Penal
, e não pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).

Dito isto, declaro a nulidade da sentença condenatória (ID nº 9460146), por não haver correlação entre ela e a denúncia.

Passo a decidir:

O Artigo 329 do Código Penal dispõe que:

Art. 329
- Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Acerca do crime de resistência, Rogério Greco assevera que:
“Quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, utiliza a expressão opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim, aquela de natureza ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência reconhecida como passiva”.

Para que a resistência seja considerada ativa e, portanto, característica do delito tipificado no artigo 329 do Código Penal, deverá o agente valer-se de emprego de violência ou grave ameaça. A violência deverá ser aquela dirigida contra a pessoa do funcionário competente para executar o ato legal, ou mesmo contra quem lhe esteja prestando auxílio. Importa em vias de fato, lesões corporais, podendo até mesmo chegar à prática do delito de homicídio. A ameaça também poderá ser utilizada como meio para a prática do delito em estudo.

É fácil entender que nenhum policial, agente do Estado e guardião de bens caros à sociedade, pode ser impunimente ofendido no exercício de suas funções.

Com as provas colhidas durante a instrução processual, restou demonstrado que o acusado, após receber a ordem de parada, continuou caminhando em direção ao policial com o terçado em punho,
configurando o crime de resistência, conduta incursa no artigo 329 do Código Penal, sendo inegável sua ocorrência.

O polici
al, ora vítima, em seu depoimento em juízo foi categórico ao afirmar que, de
u
ordem

para que o apelante e seu irmão colocassem as armas no chão
,

porém eles
não cumpriram a determinação e

continua
r
am caminhando em sua direção com a
arma em punho,

desobedecendo ao comand
o policial
, e que

só possível conter as
ameaças após efetuar vários disparos de arma de fogo.

Registre-se que, em virtude da reforma aqui operada, resta prejudicado o recurso da Defesa, posto que, nas razões de seu apelo, pugnava unicamente pela absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, que restou afastado nesta instância recursal.

Diante do exposto,
condeno
o acusado
PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA
, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do
artigo 329 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 (dois) meses de detenção
.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) meses de detenção
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantenho a mesma determinação da Sentença do juízo sentenciante, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena aplicada, a ser prestada no Hospital de Monte Dourado.

Mantenho as demais determinações da Sentença do Juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, e, de ofício declaro a nulidade da sentença condenatória, por não haver correlação entre ela e a denúncia, condenando o acusado PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA nas sanções punitivas do artigo 329 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviço à comunidade pelo mesmo tempo da pena aplicada, a ser prestada no Hospital de Monte Dourado.

É como voto.

[1]

Art. 383
. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Belém, 20/09/2022